Tribunal: TJDFT
Processo: 0731497-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0731497-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência manejado pelo JUIZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA em desfavor do JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. No processo principal, foi proposta ação de execução pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A em face de FLEX TRANSP DE COMBUSTIVEL EIRELI e ROGERIO DE CARVALHO, onde pleiteia o pagamento de dívidas inadimplidas referentes à emissão de cédula de crédito bancário. Intimada para esclarecer por qual motivo a inicial estava endereçada ao juízo da circunscrição de Brasília (ID 159250472 – processo originário), o banco autor requereu o declínio da competência para uma das varas de execução de Brasília-DF (ID 160604210), o que foi deferido pelo Juízo (ID 161018811). No entanto, foi proferida decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato, sob o fundamento de que atenta contra o Princípio da celeridade processual, bem como contra os princípios do juiz natural, ampla defesa e contraditório, visto que a parte ré é domiciliada em Águas Claras e o contrato da cédula de crédito bancário foi firmado na agência do BRB de Vicente Pires. Por esse motivo, suscitou o conflito negativo de competência. Isso posto, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo Suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo no 0708896-56.2023.8.07.0020. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Após, ouça-se o Ministério Público no prazo legal. Comunique-se. Expeça-se Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador